Tribunal: TJDFT
Processo: 0706718-07.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à apelante JOANA DOS REMEDIOS DA SILVA ROSA, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de ausência de interesse recursal, arguida nas contrarrazões de JOSÉ PEREIRA BEZERRA (ID 45955106). Intime-se. Após, tornem conclusos. Brasília/DF, 29 de junho de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601